Tribunal: CARF
Processo: 13631.000168/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.000168/2006-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.515 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSE ROBERTO DE CASTRO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes das despesas médicas e dos dispêndios realizados.
IRPF. DINHEIRO EM ESPÉCIE. COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
POSSIBILIDADE.
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte,
devem ser aceitos para justificar a origem dos recursos, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término
do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua declaração de rendimentos
tenha sido apresentada intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.000168/2006-34
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000168/2006-34

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 7.517,47, já incluídos juros e mora e multa de ofício, em
razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.150,00, por falta da
especialidade da profissional prestadora dos serviços e o respectivo número de inscrição no
Conselho Regional de Classe, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.341,25 (fls. 5/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-21.338, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 33/36):
Por meio do Auto de Infração de fls. 04/09, com ciência do interessado em 18/05/2006
(fls. 29), e' exigido do contribuinte o crédito tributário de R$ 7.517,47, atualizado até
03/2006, relativo a imposto suplementar de R$ 3.341,25, multa de ofício de R$
2.505,93 e juros de mora de R$ 1.670,29, de acordo com os fundamentos legais
registrados.
O lançamento decorreu da revisão efetuada na declaração de ajuste anual em nome do
interessado, referente ao exercício de 2003, ano-calendário 2002, conforme descrição às
fls. 05.
Motivou o lançamento de ofício a ausência de carimbo, constando a especialidade da
profissional e o respectivo número de inscrição no Conselho Regional de Classe a que
pertence, nos recibos relativos aos pagamentos de despesas médicas a JACQUELINE
VIEIRA GIAROLA RODRIGUES, esposa do autuado, no valor total de R$ 12.150,00.
O notificado apresentou impugnação tempestiva (fls. 01/03), anexando declaração da
profissional confirmando a prestação de serviços odontológicos, contendo os dados que
não haviam constado dos recibos apresentados anteriormente (fls. 12).
Argumenta também que não há óbice legal à operação remunerada entre casais, sendo
irrelevante o fato de a profissional ser sua esposa.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou procedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 21/11/2008 (fls. 39), o Espólio do contribuinte, por
sua representante legal, já havia interposto, em 18/11/2018, recurso voluntário (fls. 40/43),
trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
DOS FATOS
Fundamenta a decisão recorrida aa julgar pelo valor dos recibos emitidos pela esposa
em favor do ora recorrente, no montante de R$ 12.150,00, bem como pelos valores
declarados pela esposa como recebidos durante o mesmo período, no valor de R$
12.680,00, levariam à conclusão de que a esposa teria trabalhado praticamente o
ano inteiro exclusivamente para o marido.
No ano em questão, a esposa do recorrente deu à luz uma filha do casal, Yasmin Giarola
Rodrigues, nascida aos 04.04.2002, conforme atesta a Certidão de Nascimento inclusa.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000168/2006-34

Com isto se justifica haver a referida profissional e esposa ter trabalhado quase que
exclusivamente para o marido naquele ano.
O autuado faleceu aos 27.01.2008, conforme certidão de óbito inclusa.
Os fatos ensejadores da decisão recorrida carecem de fundamentos firmes.
Estamos falando de meras presunções, e no direito pátrio, especialmente no direito
tributário, meras presunções militam em favor do contribuinte.
Cabe ao fisco provar efetivamente a irregularidade da operação, o que, data máxima
vênia, não logrou comprovar a DRJ.
Requer, ao final, a revogação da decisão recorrida. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 44/49.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O Recorrente deduziu na DAA/2003 (fls. 18/22), os valores de despesas médicas
por ela suportadas, dentre as quais os pagamentos realizados a sua esposa e cirurgião dentista,
Jacqueline Vieira Giarola Rodrigues – CRO-MG 21.203, no valor total de R$ 12.150,00. A
fiscalização, por seu turno, não acatou as aludidas despesas – uma vez que os recebidos não
continham a especialidade da prestadora dos serviços e o número de inscrição no Conselho
Regional de Classe – qualificando-os como não hábeis a comprovar os pagamentos realizados,
não possuindo, por esse fato, efeitos probantes perante o Fisco.
Buscando suprir o ônus que lhe competia, o contribuinte instruiu os autos com a
declaração conferida por sua esposa e prestadora dos serviços, contendo os dados requisitados
pela fiscalização, além de registrar e atestar, dentre outros, a realização dos serviços e o
recebimento dos valores declarados (fls. 14).
É pertinente registar que na decisão recorrida não houve questionamentos
acerca da idoneidade dos recibos anteriormente apresentados, apenas a ausência da efetiva
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000168/2006-34

comprovação dos dispêndios com o tratamento odontológico realizado pelo Recorrente com sua
esposa e cirurgião dentista.
No particular, assim entendeu a DRJ/JFA (fls. 35/36):
A declaração juntada à impugnação pelo contribuinte (fls. 12) regularizou o aspecto
formal do recibo, complementando as especificações obrigatórias do citado
documento. Porém, há de ser analisada a informação prestada pela autoridade
lançadora de que a emitente dos recibos da despesa glosada é esposa do contribuinte.
(...)
Os recibos apresentados pelo contribuinte, referentes a serviços odontológicos prestados
por sua esposa, JACQUELINE VIEIRA GIAROLA RODRIGUES, CPF n°
514.423.536-00, no valor total de R$ l2.150,00 no ano-calendário 2002, não devem ser
aceitos.
Primeiro, por não haver outros elementos de prova dos serviços prestados e da
efetivação do pagamento.
Em segundo lugar, consultando a declaração apresentada pela contribuinte
JACQUELINE (fls. 29), verifica-se que foram declarados rendimentos tributários no
ano de 2002 no valor total de R$ 12.680,00. Ou seja, a mesma teria trabalhado
praticamente o ano todo apenas para o marido, o que convence este julgador da
impossibilidade de aceitação dos recibos.
A princípio, vale salientar, que o art. 73 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a
veracidade dos dados declarados, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas (o que não é o caso) ou os documentos fornecidos não atendam aos
requisitos legais exigidos.
Neste ponto, a própria lei estabelece a quem cabe a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 73, § 1o do RIR/99, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Entendo que o Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia. A
declaração fornecida pela profissional, Jacqueline Vieira Giarola Rodrigues – CRO-MG 21.203,
além de conter todos os requisitos legais (art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250/95 e art. 80, § 1o, III do
RIR/99) comprova e atesta a quitação do débito referentes ao tratamento odontológico realizado
no decorrer do ano-calendário de 2002, declaração esta, diga-se de passagem, com firma
reconhecida em Cartório de Ofício de Notas de Tombos-MG, restando supridas as
irregularidades apontadas pela fiscalização e que geraram a glosa.
Ademais, pode-se constatar também que restou declarado na DAA/2003 que o
Recorrente possuía “dinheiro em espécie, em casa – Brasil”, fazendo assim, da mesma forma,
prova da disponibilidade financeira, informação que não mereceu qualquer manifestação fiscal,
quedando-se silente a autoridade lançadora.
Assim, do ponto de vista legal, levando-se em conta que neste ponto o ônus da
prova se deslocou ao Fisco, e diante da ausência de razões em contrário, merece acolhida as
informações contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2003 (fls. 18/23), presumindo-
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000168/2006-34

se que a mesma tenha sido apresentada tempestivamente. Logo, tem-se a boa-fé do Recorrente
ao realizar os dispêndios presumidamente com recursos próprios que, agregado à declaração
fornecida pela odontóloga (fls. 14), se mostra suficiente para comprovar o pagamento da despesa
glosada.
Quanto ao fato de a prestadora dos serviços ter sido a própria esposa do
Recorrente – que, diga-se de passagem, não é sua dependente declarada – não vislumbro nenhum
óbice legal, mesmo porque os documentos carreados aos autos conduzem a presunção da
realização dos serviços e da efetividade dos pagamentos realizados.
Portanto, ao meu sentir, não se mostra razoável a decisão recorrida, urgindo sua
reforma, pois o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia, trazendo aos autos a
demonstração da correção de sua declaração fiscal, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais, afasto a glosa sobre a despesa declarada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica glosada, no valor de R$
12.150,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital